Tribunal: TJDFT
Processo: 0734935-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NO PERÍODO NOTURNO. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. DETRAÇÃO DO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DA MEDIDA. CAUTELAR VIGENTE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. CÔMPUTO SOMENTE DAS HORAS DE EFETIVO RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. NOVO ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A detração penal é um instituto previsto no art. 42 do Código Penal, pelo qual se autoriza o cômputo, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, do tempo de prisão provisória cumprido no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico.
2. Submetida matéria a julgamento pelo STJ, por ocasião do HC 455097/PR, consolidou-se o entendimento de que, em que pese a ausência de expressa previsão legal, é possível a detração na pena privativa de liberdade do tempo em que o apenado esteve submetido a medidas cautelares que impliquem em limitação da liberdade, tais como recolhimento domiciliar noturno e monitoramento eletrônico.
3. No caso, a sentença condenatória, embora tenha concedido o direito de apelar em liberdade, não consignou expressamente se a medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno permanecia vigente ou revogada. Existindo dúvida interpretativa plausível acerca deste ponto da sentença, a medida que melhor respeita os Princípios da Proporcionalidade e do Favor Libertatis é no sentido de que, para fins de detração do período de recolhimento domiciliar noturno, a cautelar esteve vigente até o trânsito em julgado da condenação penal.
4. No julgamento do HC no 455.097/PR, a Terceira Seção deliberou que a soma das horas de recolhimento domiciliar a que o réu foi submetido deve ser convertidas em dias para contagem da detração da pena e, se o cômputo total remanescer período menor que 24 horas, essa fração de dia deverá ser desprezada.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.